Tribunal: TJES
Processo: 5017087-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017087-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVERTON DE SOUSA ZULCAO

AGRAVADO: RAIANY TIMOTEO DA SILVA SEVERINO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSITO. ATROPELAMENTO. LESÕES ATESTADA. AFASTAMENTO DO TRABALHO. OBRIGAÇÃO DE PENSIONAMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. Os registros de imagens demonstram a dinâmica do acidente, sendo possível apurar elementos que indicam a provável responsabilidade do condutor do veículo para o resultado do evento, notadamente lesões causadas à agravada, devidamente declaradas por laudo médico, inclusive quando a necessidade de afastamento do trabalho;

3. Confirmando-se a presente os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que concede a tutela de urgência;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº: 5017087-45.2024.8.08.0000

Agravante: Ewerton de Sousa Zulcão

Agravada: Raiany Timoteo da Silva Severino

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ewerton de Sousa Zulcão contra a decisão (Id 48230841 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que deferiu a tutela de urgência requerida por Raiany Timoteo da Silva Severino, que o obrigou “
ao pagamento de pensão mensal à requerente no importe de 40% do salário-mínimo vigente, com vencimento no dia 10 de cada mês, a contar da intimação da parte ré, devendo o pagamento ser feito mediante depósito bancário em conta de titularidade de Raiany Timoteo da Silva Severino, qual seja: Sicoob, agência: 3010, conta corrente: 180.553-3
”.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) as lesões ocasionadas à agravada são inferiores à relatada por ela na inicial, havendo declaração perante a polícia que indicada sua recuperação em um mês, o que se constata por publicações das redes sociais que a demonstram participando de eventos sem limitações; (b) o percentual fixado para o pensionamento é desproporcional, notadamente diante de sua realidade econômica.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (Id 10685230).

Contrarrazões suscitando, preliminar de não conhecimento parcial do recurso, sob o argumento de que o pedido de gratuidade não foi apreciado pelo magistrado de primeiro grau. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 11346074).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

O agravante busca a revisão da decisão que o obrigou “
ao pagamento de pensão mensal à requerente no importe de 40% do salário-mínimo vigente, com vencimento no dia 10 de cada mês, a contar da intimação da parte ré, devendo o pagamento ser feito mediante depósito bancário em conta de titularidade de Raiany Timoteo da Silva Severino, qual seja: Sicoob, agência: 3010, conta corrente: 180.553-3
”.

Nos termos do art. 300 do CPC, “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A imposição fundamenta-se do comprometimento da agravada para o trabalho em razão de lesões causadas por atropelamento de veículo conduzido pelo recorrente, cujo registro de câmera de monitoramento (Id 47708898 dos autos de origem) demonstra a dinâmica do evento em condição suficiente para se entender presente a probabilidade do direito.

Por sua vez, em que pese a impugnação do agravante, os laudos médicos que atestam a condição da agravada, notadamente as lesões, tratamentos e o seu comprometimento do trabalho, apontando expressamente a necessidade de seu afastamento, o que justifica, nesta oportunidade, a manutenção da obrigação de pensionamento.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na origem, os recorridos demonstraram a probabilidade do seu direito, considerando que o boletim de acidente de trânsito anexado no ID 2300588 indica que o veículo dos agravantes (V2) foi o causador do acidente, haja vista não ter aguardado o momento oportuno para entrar na via lateral, vindo a colidir com o veículo dos agravados (V1). 3. Ademais, pelos documentos anexados nos ID's 2300482, 2300481, 2300483, 2300584, 2300587, 2300586, 2300585, 2300589 e 2300590, verifico que em razão do acidente, a agravada Gyselle Santos Mofardini foi e está sendo submetida a diversos tratamentos médicos, inclusive com a realização de cirurgia, além de necessitar de acompanhamento com profissionais particulares para sua recuperação. 4. Por fim, também não assiste razão aos recorrentes quanto ao pedido de redução do valor fixado a título de pensão mensal provisória, uma vez que os gastos apresentados pelos agravados orbitam na faixa de um salário mínimo, exatamente o valor fixado pelo magistrado singular. 5. Destarte, ao menos em princípio, resta caracterizada a responsabilidade civil dos agravantes, eis que demonstradas a conduta ilícita, os danos sofridos pelos agravados e sua quantificação, bem como o nexo de causalidade entre ambos. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5006355-10.2021.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 22/06/2022)

A presença da parte recorrida em evento festivo ou de confraternização não desconstituem, por si só, a presunção de veracidade das declarações médicas, notadamente quando não se observa qualquer conduta da parte recorrida incompatível com as condições médicas atestadas.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.